Tribunal: STF
Processo: HC 255473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por J.M.L. (e outros), em favor de D.B.O., contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos de Habeas Corpus impetrado naquela Corte.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que a paciente teve a prisão temporária convertida em prisão provisória, por ser supostamente a mandante do crime de homicídio qualificado praticado contra seu ex-companheiro (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado praticado contra o filho de seu ex-companheiro (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP).



    Argumentam que a paciente encontra-se presa cautelarmente há mais de 167 dias, sem qualquer fundamentação idônea que justifique a segregação corporal.



    Informam que a paciente é genitora de criança de apenas 10 anos de idade, o qual vem sofrendo alienação parental por parte de parentes de seu ex-companheiro (vítima). Aduzem que o documento eDOC 39 comprova que os parentes paternos da criança, os quais detêm sua guarda provisória, numa tentativa de manipulação do infante, mostraram-lhe o vídeo da audiência de custódia da mãe, com o escopo de convencer o menor de que sua mãe seria a autora do crime praticado contra seu pai.



    Ressaltam que “a exposição de uma criança de 10 anos a conteúdos processuais sensíveis, como a audiência de custódia de sua própria mãe, não é apenas uma afronta aos seus direitos fundamentais, mas uma violência que pode marcar sua infância de maneira indelével, comprometendo seu desenvolvimento emocional e social”. (p. 4) 



    Assim, entendem que a manutenção da prisão preventiva da paciente não resguarda o melhor interesse da criança e afronta o artigo 227 da Constituição Federal, que determina a proteção integral à infância como dever do Estado, da sociedade e da família.



    Ressaltam que, no presente caso, as decisões judiciais que mantiveram a prisão da paciente “limitam-se a repetir fórmulas vagas como “garantia da ordem pública” e “modus operandi sofisticado”, sem apontar um único fato contemporâneo que demonstre risco real e atual decorrente da liberdade da paciente”. (p. 9)



    Destacam, por outro lado, que a paciente vinha sendo vítima de violência doméstica física, psicológica e sexual, praticada por seu ex-companheiro, conforme demonstram os vídeos acostados nos eDOCs 41 e 42, “o que sugere um cenário de vulnerabilidade e coação, em vez de uma disposição criminosa autônoma, tornando sua prisão preventiva ainda mais questionável à luz da presunção de inocência”. (p. 19)



    Dessa forma, entendem que a manutenção da segregação cautelar, sem levar em consideração o contexto de violência doméstica a que submetida a paciente, perpetua a violência a que fora submetida.



    Asseveram que “o excesso de prazo na persecução penal reforça a abusividade da prisão cautelar, que não pode ser mantida indefinidamente sem que haja efetivo progresso na apuração dos fatos. A manutenção da custódia cautelar em meio a um processo que se arrasta sem previsão de término iminente viola o princípio da razoável duração do processo e torna a prisão desproporcional e injustificada”. (p. 25)



    Ressaltam que a paciente é primária, tem residência fixa, emprego lícito, é mãe de criança menor de 12 anos e que “não há indícios de que a paciente tenha tentado fugir ou influenciar testemunhas durante o período de detenção” (p. 25), de modo que não há justificativa para a manutenção da segregação cautelar.



    Requerem a superação do óbice da Súmula 691 do STF e a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, buscam a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 49)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, entendo que há flagrante constrangimento ilegal, de modo que o afastamento da incidência da Súmula 691 do STF é medida que se impõe.



    De início, observo que no julgamento do HC 250.823, Dje. 7.1.2025, impetrado em favor da ora paciente, no qual a defesa visava a revogação da prisão temporária, neguei seguimento ao habeas corpus ao fundamento de que (a) a controvérsia não foi analisada pelas instâncias de origem, de modo que sua apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância; (b) o decreto de prisão temporária estaria fundamentado em indícios contemporâneos e concretos do preenchimento dos requisitos da Lei 7.960/1989; (c) naquele momento não vislumbrei a caracterização de elementos suficientes a autorizar a conclusão de que a manutenção da segregação implicaria patente constrangimento ilegal; e (d) a condição de saúde da paciente (portadora de epilepsia) e a eventual possibilidade de estabelecimento de prisão domiciliar deveriam ser comprovadas perante o Juízo de origem.



    Todavia os documentos juntados neste segundo pedido de habeas corpus revelam fatos novos, até então desconhecidos, que justificam a reavaliação do caso.



    Consta dos autos que a paciente é investigada pela suposta prática de crimes de homicídio e tentativa de homicídio, tendo sido decretada inicialmente sua prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva.



    Com base em novos documentos obtidos pela defesa – anexados nestes autos – a defesa alega que a ré foi vítima de violência física e abuso sexual, em tese praticada por seu ex-companheiro (vítima do homicídio).



    Como resumem os impetrantes, “o primeiro vídeo é um relato imediato de uma agressão física, mostrando [a vítima] com marcas visíveis em seu rosto, evidenciando um padrão de violência recorrente. O segundo vídeo, de natureza mais sensível, captura um ato de violência sexual: [a vítima], aparentemente sob efeito de medicação e sem capacidade de reação, é abusada pelo marido (...)”. (p. 33)



    Este habeas corpus não é o meio adequado para discutir se a acusada é culpada pela prática dos delitos que lhe foram imputados, tampouco para avaliar possíveis teses de defesa, como excludentes de culpabilidade. No entanto os vídeos trazidos pela defesa, constantes dos eDOCs 41 e 42, se confirmados por meio de perícia, sob o crivo do contraditório, poderão comprovar que a paciente foi vítima de agressão física e violência sexual.



    A repercussão desses fatos no processo penal deve ser avaliada com seriedade pelo Tribunal do Júri. Esse é o juiz natural para o exame das acusações feitas contra a ré e também das teses que serão construídas pela defesa técnica.



    Porém, ante a gravidade dos registros audiovisuais, é inquestionável que a paciente passa a dispor de elementos de prova que fundamentam teses consistentes de defesa, que serão articuladas perante o Júri e por ele avaliadas.



    Nesse contexto, mesmo diante das limitações inerentes ao habeas corpus, esses novos elementos me levam a reavaliar a decisão em que, no HC anterior, indeferi o pedido de revogação da prisão (HC 250823, DJe 7.1.2025). Afinal, por mais que essas questões ainda tenham que ser objeto de perícia técnica, com oportunidade de manifestação do MP, os indícios de agressões sofridas pela ré, aqui documentados, são circunstâncias que devem ser consideradas e ponderadas por qualquer juiz ao analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.



    A situação é ainda mais sensível porque a paciente é mãe de uma criança de 10 anos de idade, que, segundo a defesa, tem sido afastada dos parentes maternos pelas pessoas que exercem a guarda provisória.



    Nos autos do HC 143.641, de natureza coletiva, a Segunda Turma concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvando a possibilidade de afastamento do benefício com fundamento nas peculiaridades do caso concreto.



    Imperioso mencionar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos apontados no HC coletivo 143.641, vai muito além de uma benesse à mulher alvo da segregação cautelar. A ideia é, por meio de tal flexibilização, salvaguardar os direitos das crianças que podem ser impactadas pela ausência da mãe. Por meio da medida, a ré permanece presa cautelarmente, mas passa a cumprir a segregação em seu domicílio, de modo a oferecer cuidados aos filhos menores.



    O relator do HC coletivo consignou:  



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes.



    (...)



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que ‘nenhuma pena passará da pessoa do condenado’, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram. 



    São evidentes e óbvios os impactos perniciosos da prisão da mulher, e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico das crianças”(HC 143.641, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.10.2018)



    A prisão domiciliar, consistente no recolhimento do acusado em sua residência (CPP, art. 317), apresenta-se como um modelo menos nocivo de prisão cautelar, vinculada a determinadas características pessoais que desaconselham o recolhimento em presídio (CPP, art. 318). Porém, seu propósito é o mesmo da prisão preventiva: tolher a liberdade do acusado que apresenta risco à ordem pública e econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    Porém, o raciocínio limitado aos contornos legais do instituto acaba por olvidar as razões e os fins que levaram a Segunda Turma a conceder, no HC 143.641, a ordem de habeas corpus para que todas as mães de filhos menores de 12 anos tivessem a prisão cautelar convertida para o regime domiciliar: a necessidade de proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem a medida cautelar, conforme disposto no Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) e nas Regras de Bangkok (dispositivo 64).



    No caso concreto, consta dos autos que o filho da paciente, criança de apenas 10 anos de idade, está sob a guarda provisória do irmão mais velho (filho apenas da vítima assassinada), o qual vem, segundo a defesa, promovendo alienação parental e manipulando a criança para que passe a acreditar, antes mesmo da conclusão das investigações e do julgamento de mérito da ação penal, que sua mãe foi a responsável pelo crime.



    A gravação constante no eDOC 39 contém vídeo no qual a criança afirma que lhe foram mostrados, por aqueles que detém sua guarda provisória, trechos da audiência de custódia de sua mãe.



    Segundo a defesa, isso demonstra que não houve cuidado com a saúde psicológica da criança. Nesse contexto, além da deliberação sobre o pedido de prisão domiciliar, convém ainda determinar que o Juízo Cível competente, com o auxílio de profissionais técnicos, considere todos esses elementos ao avaliar com quem deve ficar a guarda provisória da criança, diante das peculiaridades do caso concreto. 



    De toda forma, considerando todas as singularidades do caso, com a apresentação de elementos de prova que, a princípio, fundamentam teses consistentes de defesa – que serão avaliadas pelo Júri, após a produção das provas requeridas pelo MP e pela defesa –, entendo que a prudência recomenda que a ré seja colocada em prisão domiciliar, com fundamento na orientação firmada no HC 143.641.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para deferir a prisão domiciliar à paciente, se por outro motivo não estiver presa.



    Determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) monitoramento eletrônico;



    b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar suas atividades; 



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau;



    d) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio.



    Registro que o juízo de origem ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a paciente de que eventual desobediência implicará o restabelecimento da prisão em unidade prisional.



    Oficie-se, com urgência, o Juízo de origem, encaminhando cópia desta decisão.



    Publique-se esta decisão, mantendo, porém, o segredo de Justiça dos autos, ante a presença de documentos sensíveis.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente